Tribunal: STF
Processo: Rcl 48190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 992. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RRECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Município de Salesópolis, em 30.6.2021, contra os seguintes “acórdãos proferidos pela DD. 13ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (ID: 2a6e971, be1bc70)” (fl. 1) na Reclamação Trabalhista n. 1001443-11.2018.5.02.0372, pelos quais teria sido descumprida a decisão preferida no Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992:
    “A reclamada insiste na arguição de incompetência material da Justiça do Trabalho, para apreciar a presente ação. 
    Na inicial, a reclamante questionou a validade de sua contratação temporária, e noticiou que deveria ter sido contratada de modo efetivo, ante sua aprovação no concurso público, em 1º lugar. 
    Incontroverso nos autos que o edital a que se submeteu a recorrida previa o regime da Consolidação das Leis do Trabalho de contratação (e não a modalidade estatutária ou temporária), id. 23f8dd8, pag. 1. 
    Nesse passo, é a Justiça do Trabalho competente para conhecer e julgar a presente ação, conforme art. 114, I e IX, da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 45. 
    Assim, não há que se falar em ofensa ao art. art. 114 da Constituição Federal, já que a controvérsia não tem índole administrativa, mas trabalhista, e sua apreciação é da competência desta Justiça Especial.
    Não houve afronta a ADI 3395 do STF. Não é o caso de remeter os autos à Justiça Comum. Rejeito.
    (…) Deveras, os argumentos recursais são insuficientes para desconstituir os fundamentos da r. decisão recorrida.
      Nego provimento” (e-doc. 14). 
    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, assim julgados:
    “Ao contrário do quanto alegado, a v. decisão recorrida já analisou a questão quanto à competência deste Justiça Especializada para dirimir o feito, e afastou a preliminar arguida em sede recursal (fls. 188/192). 
    Em relação à alegação de afronta ao Tema 992 do E. STF, inova o Município embargante, já que nada foi consignado a tal respeito no apelo. De todo modo, ele é inaplicável ao presente caso.
    (…) Em verdade, o embargante pretende rediscutir questões já analisadas e decididas, a reavaliação das provas produzidas e a modificação do v. acórdão atacado, com objetivo nitidamente revisional. Mostra-se inadequada a via escolhida para o fim pretendido. São infringentes. 
    Inviável a pretensão do embargante, até porque é vedado ao órgão julgador reformar as suas próprias decisões. 
    Nego provimento” (e-doc. 15).
    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido. Contra essa decisão, em 7.6.2021, interpôs agravo de instrumento, pendente de julgamento.
    2. O reclamante alega que “a reclamante-trabalhista – postulou demanda na Justiça do Trabalho em fase pré-contratual, buscando sua contratação pelo regime celetista, eis que participou de certame público oferecido pela municipalidade ” (fl. 2).
    Sustenta “afronta ao Tema 992 deste Supremo, afinal, a lide era na fase pré-contratual e deveria, portanto, ser processada e julgada pela Justiça Estadual” (fl. 2).
    Salienta que “este Pretório Excelso enxertou um marco temporal para que as sentenças trabalhistas de mérito prolatadas antes de 06 de junho de 2018, terão seu trânsito em julgado e execução perante a Justiça Especializada. No entanto, as decisões fruto desta reclamação foram prolatadas pela Vara do Trabalho em 24/09/2019 e 22/10/2019; e pelo Tribunal Regional do Trabalho em 14/08/2020 e 20/02/21” (fl. 14).
    Requer medida liminar para que “seja deferida a suspensão do feito na origem, até a decisão final desta Reclamação” (fl. 17).
    Pede “a procedência da Reclamação, (...) cassando as decisões exorbitantes de seu julgado proferida[s] pela Justiça do Trabalho, a garantir a autoridade da Tema 992 da Repercussão Geral RE 960429, RE 960429 ED-segundos, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, notadamente, ao DD. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salesópolis-SP” (fl. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao processar ação na qual se discute a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda sobre processo seletivo público de município (fase pré-contratual), a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Recurso Extraordinário n. 960.429, tema 992.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie vertente, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que o reclamante interpôs recurso de revista contra a decisão reclamada, inadmitido, e contra essa decisão interpôs agravo de instrumento, pendente de julgamento, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora